Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-97.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000540-97.2019.8.11.0029
APELANTE: PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA
APELADO: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA
O apelante PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA, recorre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação Reivindicatória para reconhecer a propriedade do autor FERNANDO JOSE DE ALMEIDA e consequente imissão na posse de 50% (cinquenta por cento) dos lotes objeto das Matrículas n. 709 e 710 registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Canarana-MT, situados da Zona Urbana da 1a Agrovila de Canarana, conforme registro R.9/709 e R.8/710.
Em síntese, busca a reforma da sentença ao fundamento de que o direito do autor estaria prescrito, além de que tramita em apenso ação de usucapião extraordinário em que busca seja reconhecido seu direito sobre o imóvel objeto da presente demanda, caso em que deveria ter sido suspensa a presente ação.
Pede seja recebido o apelo e concedida a assistência judiciária em seu favor.
Nas contrarrazões, o apelado ressalta que o benefício da justiça gratuito foi indeferido na origem por meio da decisão proferida em 10-2-2020 (ID 52703465), sem que o requerido apelante tenha se insurgido por meio do competente recurso, de modo que o presente recurso está deserto.
Sabe-se que o simples pedido desacompanhado de documentos que comprovem a alegada dificuldade não se revela suficiente ao seu deferimento.
Além disso, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferido na origem, antes da prolação da sentença, sem que o apelante tenha se insurgido contra referida decisão, como previsto no artigo 101 do CPC, o que evidencia a preclusão, sobre a questão que não comporta reanálise em preliminar do apelo, como pretende o apelante.
Nesse sentido, "além de determinar o recurso cabível contra a decisão interlocutória que indefere ou revoga o benefício, a regra que decorre do art. 101 é sobremaneira a importante para deixar claro que, se o beneficiário não interpuser agravo de instrumento contra tal decisão, haverá preclusão do assunto, que não poderá ser rediscutido em preliminar de apelação (art. 1.009,§1o) ou de contrarrazões de apelação" (in, Breves Comentários ao Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr. Eduardo Talamini, Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015 pág. 378)
A par do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o e 1.007, §4o, ambos do CPC.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator